Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. INVIABILIDADE. É fato incontroverso nos autos que o réu, no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP/DF), trazia consigo, no bolso da bermuda que vestia, 6 porções de cocaína e 5 porções de maconha, envoltas em uma meia, o que configura o delito tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. As teses defensivas, consistentes na ocorrência de erro de tipo essencial e de inexigibilidade de conduta diversa, além de não estarem minimamente respaldadas pelo conjunto probatório, são inverossímeis. Os depoimentos dos policiais penais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram o dolo da conduta. O esforço argumentativo da Defesa para afastar a responsabilidade do acusado pelos fatos a ele imputados decorreram do regular exercício do direito de defesa; porém, não foram capazes de causar mínima dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime de tráfico, inviabilizando a incidência do princípio do in dubio pro reo. A fração de exasperação da pena-base adotada na segunda fase da dosimetria, de 1/6, está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não merece reparos. Inviável a redução da pena pecuniária, uma vez que sua aplicação é cogente e foi fixada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, em conformidade com o preceito secundário previsto no próprio tipo penal (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e com as circunstâncias do caso concreto, não sendo a condição econômica do acusado fator capaz de inibir a aplicação da norma.